Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. TEMA 424 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para o reconhecimento de seu direito ao recebimento do abono de permanência desde a época em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial – 24/07/2016, bem como para o recebimento da verba e de seus reflexos no terço constitucional de férias.
2. Na origem a autora, ora recorrente, afirmou que apesar de possuir todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral em 24/07/2016, continuou por mais um período na ativa, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência, bem como de seu cômputo na base de cálculo do terço constitucional de férias no período.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50931149 e 50931150). Foram ofertadas contrarrazões (Id 50931152).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da recorrente ao recebimento do abono de permanência e de seus reflexos no terço constitucional de férias.
5. Em suas razões recursais, a requerente sustenta ser desnecessária a formulação de pedido formal ao órgão da Administração para recebimento da verba, em razão da continuidade do exercício do magistério, conforme entendimento firmado pelo STF, no julgamento da ADI 5026. Requer a reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 85 da STJ, prescrevem em 5 (cinco) anos as ações em que a Fazenda Pública figure como devedora.
7. Conforme entendimento majoritário da presente turma, houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência em virtude da ação de protesto ajuizada pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. Tal conclusão advém do fato de a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constituir obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal (art. 233 do CC). Ademais, entendimento diverso negaria o próprio direito (abono de permanência), cujo prazo prescricional para o exercício da pretensão foi judicialmente interrompido pela ação de protesto. Por fim, a decisão que deferiu o protesto judicial, abarcou a “proposituras de ações que versem sobre o abono de permanência dos servidores do magistério público”, sem discriminar exclusivamente o recebimento originário da aludida verba, razão pela qual é possível concluir que o protesto aproveita aos reflexos do abono em demais parcelas. Precedentes: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023; Acórdão 1733964, 0766050-78.2022.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/07/2023, publicado no DJE: 02/08/2023 e; Acórdão 1714248, 07023708520238070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023.
8. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal ajuizou, em abril de 2021, ação de protesto judicial visando a interrupção da prescrição para o pagamento ao abono de permanência. A recorrente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 24/07/2016, data não alcançada pela prescrição.
9. É legítimo, conforme entendimento do STF, o pagamento do abono de permanência previsto no §19 do art. 40 da CF/88 ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
10. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, o abono de permanência deve ser concedido quando preenchidos seus requisitos, sendo desnecessária a formulação de requerimento ou de qualquer outra exigência não prevista constitucionalmente, ou seja, cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar com suas atividades laborais tem direito ao recebimento ao abono de permanência, sem qualquer tipo de exigência adicional.
11. A recorrente preencheu os requisitos para se aposentar em 06/01/2023, ao completar 25 (vinte e cinco) anos de magistério, razão pela qual faz jus ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos (décimo terceiro salário e adicional de férias), ainda que não tenha formalmente optado por permanecer trabalhando, até sua efetiva aposentadoria.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer à recorrente o direito ao recebimento do abono de permanência, referente ao período em que preencheu os requisitos para aposentadoria especial (06/01/2023) até a efetiva aposentadoria, condenando o Distrito Federal ao pagamentos dos valores descritos na planilha de Id. 50931120. Os aludidos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data devida e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento fixado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017) até o dia 08/12/2021. Após tal data (a partir de 09/12/2021) aplica-se a taxa SELIC para correção da condenação judicial, acumulada mensalmente.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.